Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. MODALIDADE QUALIFICADA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PLANO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DEVIDA. PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que desclassificou o delito imputado na denúncia para outro não relacionado à competência do Júri (lesão corporal leve) e revogou a prisão preventiva anteriormente decretada.
II. Questões em discussão
2. Aferir (i) se é caso de nulidade por excesso de linguagem; (ii) se houve erro na desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Júri e (iii) se é possível o restabelecimento da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para pronunciar o réu decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar qualquer análise de mérito. Além disso, em se tratando de decisão de desclassificação (art. 419 do CPP), o processo será submetido a julgamento perante outro juiz togado, não havendo margem para falar em influência do conselho de sentença.
4. A primeira fase do Tribunal do Júri tem início com o recebimento da denúncia ou queixa etérmino com uma decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação.
5. O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso contra a vida, caso constate, de plano e de forma cristalina, que a infração foge à competência do Tribunal do Júri (crime diverso dos referidos no art. 74, §1o, do CPP). Havendo dúvida, prevalecerá o princípio in dubio pro societate – devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.
6. A decisão de desclassificação deve se limitar à verificação de inexistência de crime doloso contra a vida, sem adentrar demasiadamente no mérito – sob pena de prejulgamento. Por decorrência, o exame em grau recursal deve cingir-se a tal aspecto.
7. A desistência voluntária ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos atos necessários e à sua disposição para a consumação do delito. Desistindo o agente de prosseguir na execução ou impedindo que o resultado se produza, só responderá pelos atos já praticados, conforme art. 15 do Código Penal.
8. A desclassificação da infração penal para crime diverso da competência do Tribunal do Júri é possível se cabalmente comprovada, de pronto, a inexistência do dolo homicida (“animus necandi”) - cenário verificado nos autos, pois inequivocamente demonstrada a desistência voluntária.
9. Diante da desclassificação, a pena privativa de liberdade máxima do crime atribuído aos acusados passou a ser inferior a quatro anos, deixando de satisfazer, portanto, as exigências do art. 313, inciso I, do CPP.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1015091, 20150610031507RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no DJE: 12/5/2017.